Tribunal: TJES
Processo: 0008973-43.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008973-43.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LABORATORIO SAO MARCOS LTDA

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO ADITIVO CONTRATUAL. CONTINÊNCIA ENTRE DEMANDAS. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a inexequibilidade do título e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, condenando a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A apelante pleiteia a reforma da decisão, alegando (i) nulidade da sentença por suposta decisão surpresa, (ii) exequibilidade do título com base no art. 784, III, do CPC, (iii) inexistência de continência entre as ações em trâmite, e (iv) subsidiariamente, a limitação temporal da inexequibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença violou o princípio da vedação à decisão surpresa por não oportunizar manifestação prévia sobre a exequibilidade do título; (ii) verificar se o título executivo – termo aditivo contratual – é líquido, certo e exigível; (iii) determinar se há continência entre a presente ação de execução e a ação ordinária nº 0042866-64.2014.8.08.0024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade da sentença por decisão surpresa não prospera, pois a inexequibilidade do título constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, e decorre do desdobramento natural da controvérsia instaurada nos autos executivos, conforme entendimento jurisprudencial.

O título apresentado – termo aditivo contratual assinado por duas testemunhas – não se mostra exequível, pois sua liquidez e certeza dependem da prévia resolução de controvérsia existente na ação de obrigação de fazer nº 0042866-64.2014.8.08.0024, previamente ajuizada pelo próprio exequente, na qual se discute, dentre outras questões, o índice de reajuste aplicável.

Restou caracterizada a continência entre as demandas, dado que a ação ordinária abrange o mesmo período contratual (2002 a 2014) e discute o mesmo reajuste objeto da execução, afetando diretamente a exigibilidade da obrigação.

A existência de controvérsia pendente sobre o período contratual e o índice aplicável impede a aferição da liquidez e certeza do valor executado, inviabilizando a execução enquanto não resolvida a questão na via cognitiva.

O pedido subsidiário de limitação temporal da inexequibilidade é incabível, pois as dúvidas quanto ao alcance temporal da obrigação também comprometem a certeza e liquidez do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexequibilidade do título executivo pode ser reconhecida de ofício pelo juízo quando ausentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do CPC.

A existência de demanda pretérita que abrange o mesmo objeto da execução, com pedidos e causas de pedir parcialmente coincidentes, caracteriza continência entre as ações e inviabiliza o processamento da execução.

Não há nulidade por decisão surpresa quando o fundamento da sentença decorre de desdobramento lógico da controvérsia e está previsto no ordenamento jurídico aplicável ao rito processual utilizado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por LABORATÓRIO SÃO MARCOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de execução ajuizada em face de SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, ante o reconhecimento da inexequibilidade do título executivo extrajudicial, condenando a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a decisão é nula por configurar violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, uma vez que a questão da inexequibilidade do título não foi submetida ao contraditório; (ii) o título executivo, consubstanciado em termo aditivo contratual assinado por duas testemunhas, preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, sendo líquido, certo e exigível; (iii) não há identidade entre os pedidos e causas de pedir da presente execução e da ação de obrigação de fazer que tramita sob o nº 0042866-64.2014.8.08.0024, de modo que não se configura continência; e (iv) subsidiariamente, caso reconhecida a inexequibilidade, que esta se limite ao período de 2012 a 2014, objeto comum às duas demandas.

Já a SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, em suas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de dialeticidade, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Como visto, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal como causa de inadmissibilidade da apelação interposta pelo LABORATÓRIO SÃO MARCOS LTDA., com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Sustenta, em síntese, que o recurso não atende ao requisito formal previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC, que exige, respectivamente, a exposição dos fatos e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade da sentença.

Como é cediço, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apontando com precisão os erros
in judicando
ou
in procedendo
que justificariam sua reforma.

A SAMP alega que a apelação da parte adversa reproduz, em grande medida, os mesmos argumentos já apresentados na contraminuta aos embargos à execução, sem oferecer impugnação direta e específica aos fundamentos da sentença que reconheceu a inexequibilidade do título executivo. Essa repetição de argumentos, segundo defende, revela a ausência de enfrentamento dialético à fundamentação adotada pelo juízo de origem, comprometendo a admissibilidade do recurso.

Em que pese a alegação da apelada, penso que das razões recursais é possível depreender o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, pois, além de apontar expressamente a nulidade da sentença por violação ao contraditório, destacando que a decisão se baseou em fundamento (inexequibilidade do título) não debatido pelas partes — caracterizando, segundo a apelante, “decisão surpresa”, refutou diretamente o entendimento do juízo quanto à inexistência de exequibilidade do título, argumentando que o termo aditivo contratual é assinado por duas testemunhas, preenchendo os requisitos do art. 784, III, do CPC.

Por fim, o apelante rebateu de forma específica a tese de continência levantada na sentença, sustentando que os objetos das ações comparadas (ação de obrigação de fazer e execução) são distintos.

Portanto, ainda que a apelada considere os argumentos repetitivos ou fracos, parece-me forçoso concluir que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade quanto à dialeticidade, pois enfrenta os fundamentos da decisão recorrida de forma específica e motivada. Assim, a preliminar de ausência de dialeticidade não se sustenta, pelo que a rejeito.

DO MÉRITO RECURSAL

De início, cumpre-nos examinar a alegação de nulidade da sentença por suposta ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa, fundada na inexistência de prévia oitiva das partes acerca da inexequibilidade do título executivo.

A meu ver, falece razão ao apelante.

Para melhor apreciar a questão, registro que o
LABORATÓRIO SÃO MARCOS LTDA.
, ora apelante, ajuizou ação de execução em face de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, pretendendo a condenação da empresa executada, ora apelada, ao pagamento do valor de R$ 305.244,64 (trezentos e cinco mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), referente “(...)
à diferença entre valores que foram pagos, comprovados pelas notas fiscais anexas (DOC. 4), daqueles que lhe são de direito atualizados pelo INPC, entre 01/10/2012 e 30/12/2016
”.

Em sede de embargos à execução, a executada arguiu a litispendência entre a ação de execução e a ação ordinária nº 0042866-64.2014.8.08.0024.

Ao apreciar os embargos, o Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória reconheceu a conexão entre a ação de execução e a ação ordinária e, por prevenção, determinou a remessa dos autos à 4ª Vara Cível da mesma Comarca.

Contra a referida decisão, a apelante interpôs o agravo de instrumento nº 5000264-35.2020.8.08.0000, ao qual a 3ª Câmara Cível deste e. TJES, à unanimidade, negou provimento, tendo havido o trânsito em julgado do referido Acórdão aos 15/09/2020.

Ao receber os autos da execução, o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) Inicialmente, necessário se faz tecer breves considerações acerca dos autos de nº 0042866-64.2014.8.08.0024 em apenso, ante o reconhecimento de conexão pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, conforme decisão de fls. 268 dos embargos à execução opostos.

O que se verifica é que, o juízo supramencionado reconheceu a conexão entre os autos vez que nos autos de nº 0042866-64.2014.8.08.0024 requer a embargada o pagamento do reajuste por todo o período do contrato, isto é, de 2002 a 2014, sendo, portanto, hipótese em que se configura conexão e não litispendência, considerando a identidade parcial dos pedidos.

Outrossim, denota-se que o pedido de pagamento do reajuste a partir do ano de 2012 é englobado pelo pedido de pagamento do reajuste durante a relação contratual, nos anos de 2002 a 2014, o que, ao meu ver se figura hipótese de continência, considerando que o pedido nos autos de nº 0042866-64.2014.8.08.0024 engloba o pedido dos autos executivos que, assim como na conexão, implica na reunião dos processos.

Contudo, considerando que a liquidez, certeza e exigibilidade do título dependem diretamente do reconhecimento do pagamento do reajuste nos autos em apenso, não vislumbro a exequibilidade do título em comento.

Isto pois, a falta de exequibilidade do título, matéria acerca da qul não houve pronunciamento pelas partes, poderá ser reconhecida de ofício em sede de embargos à execução, considerando que a exequibilidade é pressuposto processual atinente à condição da ação executiva.

Cumpre ressaltar, também, que os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade devem estar claros no título levado a execução, de forma que a necessidade de apuração da responsabilidade da embargante pelo pagamento do ajuste torna imprescindível o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, que se mostra incompatível ao procedimento especial da execução, vez que posta em cheque a caracterização do título executivo.

[...]

Não sendo hígido o título executivo, não há como permitir a continuação da ação executiva.

Ante o exposto e, sem mais delongas, reconheço a inexequibilidade do título, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art. 485, IV do CPC, com a consequente extinção da execução. (...)”.

Em seguida, a apelante interpôs o presente recurso invocando, dentre outras questões, a nulidade do julgado por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Ao apreciar a mesma alegação feita no bojo da apelação interposta em face da sentença, de idêntico teor, proferida nos embargos à execução n° 0014153-40.2018.8.08.0024, o eminente Relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, consignou que, embora fosse possível afirmar que não houve intimação das partes para se manifestarem sobre a inexequibilidade do título executivo antes de proferida a sentença, não há falar-se em nulidade do
decisum
, haja vista que:

“(...) acompanhando o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘
não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia’
(REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019).

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, conforme se observa a seguir:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – NÃO VERIFICADA – TEMA ABORDADO NOS AUTOS - CELERIDADE PROCESSUAL – ADI 7005 – INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS EM TRÂMITE - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 14.195/22- PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar referente a nulidade do processo por violação do princípio da não surpresa, uma vez que durante todo a tramitação processual o Apelante foi cientificado das diligências ocorridas, sendo oportunizada a sua manifestação. 2. Descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto no ordenamento jurídico utilizado, sendo inclusive abordado pela parte, inserindo-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Precedente do STJ. 3. Presume-se constitucional a Lei n° 14.195/22 até a conclusão do julgamento da ADI 7005, inexistindo qualquer decisão de suspensão dos processos que versem sobre a matéria, nem mesmo suspendendo a eficácia das normas aplicadas na decisão recorrida. 3. Considerando o prazo prescricional de 3 (três) anos, por se tratar de Execução de título Extrajudicial e observada a data de 26/01/2018 como início da contagem prescricional, nota-se que findo o prazo em 27/01/2021, constatando, dessa forma, a prescrição intercorrente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível nº 0003262-22.2016.8.08.0026. 2ª CÂMARA CÍVEL TJES. Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Julgado em 03/09/2023).

Assim, tendo a apelante ajuizado ação de execução, há que se reconhecer que, a teor do disposto no artigo 783 do Código de Processo Civil, a análise a respeito da certeza, liquidez e exigibilidade do título insere-se no desdobramento natural da controvérsia.

Isso posto, a ausência de intimação da apelante para manifestação a respeito da exequibilidade não é suficiente para declarar nula a sentença, visto que a análise de tal questão é inerente à execução.

Soma-se a isso o fato de que a inexequibilidade é justificada justamente pela existência da continência, sobre a qual a parte apelante se manifestou em diversas oportunidades. (...)”

Oportuno registrar que o referido Acórdão transitou em julgado aos 03/04/2024, sendo indubitável, portanto, a aplicação do referido entendimento ao caso vertente.

Sustenta o apelante, ainda, que, ao contrário do entendimento esposado na r. sentença de 1º Grau, o título que instrui a presente demanda é dotado de exequibilidade, pois não há continência entre a presente execução e a ação de obrigação de fazer que tramita sob o nº 0042866-64.2014.8.08.0024, tendo em vista que são diversos os pedidos e causas de pedir deduzidas nessas demandas.

Vejamos, pois.

Na petição inicial da ação de obrigação de fazer n° 0042866-64.2014.8.08.0024, ajuizada aos
15/12/2014
, pleiteou-se a anulação do ato de descredenciamento unilateral do Laboratório São Marcos LTDA. e, como consequência, além de outros pedidos, “(...) seja acolhido totalmente o pedido de
reajuste dos valores dos exames de acordo com o índice autorizado anualmente pela ANS de forma acumulada no período de 2002 a 2014
” (grifos nossos).

Da leitura da petição inicial desta ação executiva, ajuizada aos
02/04/2018
- ou seja, quando ainda se encontrava em trâmite a aludida ação de obrigação de fazer -, denota-se que o seu objeto cinge-se ao pagamento do valor de R$ 305.244,64 (trezentos e cinco mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), referente “(...)
à diferença entre valores que foram pagos, comprovados pelas notas fiscais anexas (DOC. 4), daqueles que lhe são de direito atualizados pelo INPC, entre 01/10/2012 e 30/12/2016
”.

Como causa de pedir, aduziu o apelante que “
o débito em referência decorre de Termo de Aditivo Contratual de Serviço Hospitalar entre as partes, celebrado na data de 01/11/2012. No referido termo, ficou estabelecido que, consoante a Instrução Normativa nº 49 de 17 de maio de 2012 da Agência Nacional de Saúde (ANS), ‘os valores dos serviços contratados seriam ajustados anualmente, conforme o índice do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), a partir da data base de assinatura deste aditivo’
".

A meu ver, inexorável concluir que o contrato apresentado como título a ser executado nos presentes autos não se reveste da certeza exigida pela sistemática processual, pois ainda pendente a controvérsia a seu respeito instaurada no âmbito da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo próprio LABORATÓRIO SÃO MARCOS LTDA.

Não fosse o bastante, como bem observado pelo Exmo. Desembargador Carlos Simões Fonseca, relator da apelação interposta nos autos dos embargos à execução nº 0014153-40.2018.8.08.0024:

“(...) a própria existência da ação nº 0042866-64.2014.8.08.0024, na qual se discute a revisão contratual nos anos de 2002 a 2014,
interfere de forma direta na liquidez do título
, uma vez que, no caso de procedência do pedido formulado na ação ordinária, serão atualizados os valores advindos do negócio jurídico pactuado entre as partes.

Por óbvio, caso se promova posteriormente o reajuste contratual com base nos índices da ANS de 2002 até 2014, conforme postulado pelo apelante na ação nº 0042866-64.2014.8.08.0024, será alterado o valor que serve como base para o reajuste requerido na ação de execução, pautado no aditivo contratual e utilizando como base o INPC.

(...)

Uma vez reconhecida a continência, agiu com acerto o Magistrado de primeiro grau ao declarar a inexequibilidade do título, notadamente porque, pendente a análise do pedido de revisão contratual com base nos índices da ANS, não foram preenchidos todos os requisitos elencados pelo legislador no artigo 783 do CPC – obrigação certa, líquida e exigível. (...)”

A propósito, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, nos autos da ação nº 0042866-64.2014.8.08.0024, foi proferida sentença de 1º grau julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o descredenciamento do Laboratório teria sido irregular.

Além disso, foi reconhecida, pelo juízo
a quo
, a existência de desequilíbrio contratual, diante da ausência de reajustes no período de 2002 a 2014, condenando-se a SAMP ao pagamento de valores retroativos, com base nos índices autorizados anualmente pela ANS e no índice INPC, conforme previsto em termo aditivo firmado pelas partes em 2012.

Verifica-se, ainda, que contra o referido julgado foi interposto pela SAMP o recurso de apelação, sustentando, em síntese, a legalidade do descredenciamento do prestador e, ainda, que não havia cláusula contratual impondo reajuste automático dos valores, tampouco qualquer solicitação formal por parte do laboratório ao longo dos anos em que perdurou a relação contratual.

Esta Colenda 2ª Câmara Cível, na sessão de julgamento do dia 08/10/2024, por unanimidade, deu provimento à apelação da SAMP, reconhecendo a validade do descredenciamento, tendo sido o v. Acórdão objeto de embargos de declaração opostos pelo LABORATÓRIO SÃO MARCOS, no qual aduz omissão quanto ao pedido formulado pela “condenação da Requerida ao pagamento do reajuste obrigatório previsto na Lei 9.656/1998,
e no contrato (termo aditivo firmado entre as partes em 2012), durante o período de vigência do contrato, entre 2002 e 2014 (Pedido 2 e Pedidos 3.a e 3.b da inicial)
”.

Assim, considerando que o referido recurso ainda se encontra pendente de julgamento, e que ambas as demandas tratam de uma mesma relação contratual e sobre a incidência (ou não) do reajuste previsto na avença para períodos coincidentes, penso que a r. sentença ora vergastada não merece qualquer reparo, pois, de fato, carece de exequibilidade o título que embasa a presente ação executiva.

Por derradeiro, entendo que melhor sorte não assiste ao apelante no tocante ao pedido subsidiário, formulado no sentido de que “caso reconhecida a inexequibilidade, que esta se limite ao período de 2012 a 2014, objeto comum às duas demandas”.

Muito embora o pleito deduzido na ação executiva contemple o período “
entre 01/10/2012 e 30/12/2016
”, depreende-se da própria exordial da ação de obrigação de fazer n° 0042866-64.2014.8.08.0024, ajuizada pelo ora apelante, que:

“em 01 de outubro de 2002, o Laboratório São Marcos Ltda e o plano de saúde SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/C LTDA firmaram contrato de prestação de serviços médicos hospitalares de análises clínicas, aditivado em 28/10/2002 e 01/10/2005 (doc. 03).
Este permaneceu vigente até 02 de novembro de 2014, momento em que foi cancelado ilicitamente
, nos termos do documento 04 (...)” (grifos nossos).

Assim, não há certeza se o contrato apresentado pelo apelante como lastro da presente ação executiva ainda vigia após o dia 02/11/2014, impondo-se reconhecer, portanto, que não foram atendidas todas as exigências previstas no art. 783 do CPC também no que toca ao pedido subsidiariamente formulado.

Do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretocável a r. sentença de 1º Grau, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, ante o reconhecimento da inexequibilidade do título executivo extrajudicial.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)